Tribunal: TJSP
Processo: 1013755-06.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Ausente prova de que a parte, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, correto o indeferimento do pedido – De qualquer modo, de diferir-se o recolhimento das custas e do preparo para o final do processo, sem isso não traz prejuízo à parte contrária – Demonstrada a inadimplência, correta a improcedência dos embargos opostos à execução,

Ementa:
Apelação Cível - Despesas Condominiais.

Ausente prova de que a parte, pessoa jurídica, faz jus ao benefício da justiça gratuita, correto o indeferimento do pedido – De qualquer modo, de diferir-se o recolhimento das custas e do preparo para o final do processo, sem isso não traz prejuízo à parte contrária – Demonstrada a inadimplência, correta a improcedência dos embargos opostos à execução, sendo certo que não se há de obrigar o credor a celebrar acordo com o devedor, tampouco a abrir mão de encargos moratórios ou de honorários advocatícios – Desprovido o recurso, de majorar-se o valor dos honorários.

Recurso desprovido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358042
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013755-06.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante CONSTRUTORA
ALGIBI EIRELI, é apelado CONDOMÍNIO CENTRO ADMINISTRATIVO RIO
NEGRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013755-06.2019.8.26.0068 -Voto no 44286 morf
2
Apelação Cível n.o 1013755-06.2019.8.26.0068
Apelante: Construtora Algibi EIRELI
Apelado: Condomínio Centro Administrativo Rio Negro
Comarca: Barueri (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Daniela Nudeliman Guiguet Leal
VOTO N.o 44.286
Apelação Cível - Despesas Condominiais.
Ausente prova de que a parte, pessoa jurídica, faz jus ao
benefício da justiça gratuita, correto o indeferimento do pedido –
De qualquer modo, de diferir-se o recolhimento das custas e do
preparo para o final do processo, sem isso não traz prejuízo à
parte contrária – Demonstrada a inadimplência, correta a
improcedência dos embargos opostos à execução, sendo certo
que não se há de obrigar o credor a celebrar acordo com o
devedor, tampouco a abrir mão de encargos moratórios ou de
honorários advocatícios – Desprovido o recurso, de majorar-se o
valor dos honorários.
Recurso desprovido, com observações.
Vistos.
A r. sentença de fls. 169/172 julgou improcedentes
os embargos à execução. Apela a embargante a fls. 188/199. Contrarrazões a
fls. 202/208.
É o relatório.
O benefício da justiça gratuita foi indeferido em
primeiro porque não foi apresentado pela ora apelante, pessoa jurídica,
nenhum documento comprobatório de sua suposta falta de condição
econômica para o recolhimento das custas, tendo em vista ainda o valor da
causa e o fato de que houve depósito judicial da quantia em execução. Agora,
em apelação, renova-se o pedido, sem que nenhuma comprovação tenha sido
apresentada. Logo, não há motivo para alteração do indeferimento do pedido.
De qualquer modo, não há prejuízo à parte contrária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013755-06.2019.8.26.0068 -Voto no 44286 morf
3
se for diferido o recolhimento das custas e, também, do preparo desta
apelação, para o final do processo.
Incontroverso que há inadimplência quanto ao
pagamento dos débitos condominiais, o que é confessado pela própria
apelante. Houve acordo entre as partes para pagamento de maneira parcelada,
o qual não foi cumprido pela devedora, ora apelante, razão pela qual se
promoveu a presente execução.
Não se há de obrigar a parte credora a celebrar novo
acordo com o devedor, tampouco abrir mão dos encargos moratórios (juros e
multa). O fato de que, antes da propositura da ação, tenha sido tentado um
acordo extrajudicial, o qual não foi concretizado, não impedia o condomínio
de buscar o recebimento do que lhe é devido pela via judicial.
Quanto aos honorários devidos na execução, de
adotar-se o que foi decidido em primeiro grau (art. 252 do Regimento Interno
desta Corte): "Por fim, não merece prosperar a alegação da embargante a respeito dos
honorários advocatícios no percentual de 10%, definidos às fls. 106 dos autos principais,
porquanto legalmente previstos no art. 827, do CPC. Ainda, se tivesse efetuado o
pagamento do débito no prazo estabelecido na decisão, poderiam ter sido reduzidos pela
metade, contudo, não o fez, conforme certificado às fls. 118 (autos principais)" (fl. 172).
Por conseguinte, nego provimento à apelação, com
as observações de que a alíquota dos honorários fica majorada para onze por
cento (art. 85, parágrafo 11, do CPC) e, ainda, de que o recolhimento das
custas e do preparo fica diferido para o final do processo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica